Tribunal: TJMT
Processo: 1018447-59.2025.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018447-59.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BENEDITA DA GUIA DE LIMA - CPF: 063.220.511-30 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de contrato educacional e determinou o cancelamento da inscrição negativa, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento da existência de restrições de crédito preexistentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) havia negativações legítimas preexistentes capazes de atrair a incidência da Súmula 385 do STJ; e (
ii
) sendo indevida a inscrição e inexistente restrição anterior, é devida a indenização por danos morais e em qual patamar deve ser fixada.

III. Razões de decidir

A prova documental demonstra que a negativação discutida nos autos foi a primeira restrição em nome da autora, sendo todas as demais
inscrições posteriores, circunstância que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Reconhecida a inexistência do débito e a ilicitude da inscrição, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização deve ser arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A Súmula 385 do STJ somente se aplica quando existente inscrição negativa legítima anterior àquela discutida nos autos.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, ausente negativação preexistente, configura dano moral in
re

ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; STJ, REsp nº 2.160.941/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.11.2024; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BENEDITA DA GUIA DE LIMA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na
A
ção
A
nulatória de
N
egócio
J
urídico c/c
I
nexigibilidade de
D
ébito c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Na sentença recorrida, o magistrado declarou inexistente o débito no valor de R$ 215,32 (duzentos e quinze reais e trinta e dois centavos) referente ao contrato nº 122788658340, confirmando a tutela anteriormente concedida. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundamentando sua decisão na aplicação da Súmula 385 do STJ, por entender que a autora possuía outras restrições de crédito anteriores à negativação discutida nos autos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma no tocante à improcedência do pedido de danos morais, argumentando que a negativação objeto da lide, incluída em 15/06/2022, seria a primeira restrição em seu nome, não havendo negativações preexistentes que justificassem a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Requer, assim, a
reforma da sentença e a
condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com aplicação da Súmula 54 do STJ quanto aos juros moratórios e da Súmula 43 do STJ quanto à correção monetária.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, afirmando que o juízo de primeiro grau analisou corretamente o conjunto probatório ao constatar a existência de anotações negativas anteriores em nome da autora, o que justifica a aplicação da Súmula 385 do STJ
, ID 325544919
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação interposto por
BENEDITA DA GUIA DE LIMA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na
A
ção
A
nulatória de
N
egócio
J
urídico c/c
I
nexigibilidade de
D
ébito c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
,
que declarou inexistente o débito no valor de R$ 215,32 (duzentos e quinze reais e trinta e dois centavos) referente ao contrato nº 122788658340, confirmando a tutela anteriormente concedida. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundamentando sua decisão na aplicação da Súmula 385 do STJ, por entender que a autora possuía outras restrições de crédito anteriores à negativação discutida nos autos.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência ou não de negativações preexistentes em nome da apelante que justificariam a aplicação da Súmula 385 do STJ e, consequentemente, o afastamento do dever de indenizar por danos morais.

Analisando detidamente os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau, ao fundamentar sua decisão, mencionou genericamente a existência de outras restrições de crédito em nome da autora, sem, contudo, especificar quais seriam essas restrições e suas respectivas datas.

Compulsando o extrato de negativação juntado aos autos com a petição inicial
(ID 325544874)
, constata-se que a negativação objeto da lide, incluída pela apelada em 15/06/2022, é a primeira restrição em nome da apelante. As demais negativações que constam no extrato são todas posteriores à data da negativação discutida nestes autos.

Conforme se verifica no documento juntado pela própria apelada em sua contestação
(ID 325544902 e 325544903)
, as outras anotações negativas em nome da apelante datam de 21/06/2022, 10/07/2022, 15/11/2022 e 24/02/2025, todas posteriores à negativação objeto desta ação (15/06/2022).

Nesse contexto, não se aplica a Súmula 385 do STJ, que dispõe:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que apenas as negativações preexistentes à discutida nos autos é que afastam o dever de indenizar, não se aplicando tal entendimento quando as demais negativações são posteriores. Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR DADO À CAUSA - SOMATÓRIO DAS PRETENSÕES - ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, NA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO REQUERIDO - RECONHECIMENTO NO PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE RECURSO DAS PARTES EM RELAÇÃO A ESSES TÓPICOS - TEMAS INCONTROVERSOS - ENUNCIADO DE
SÚMULA
Nº
385
, DO STJ -
INAPLICABILIDADE
- PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE REPARAR - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO. (...) 7. A irregular anotação em cadastro de proteção ao crédito quando existente legítima inscrição posterior caracteriza dano moral in
re

ipsa
. 8. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois,
no momento da inscrição aqui discutida, não existia legítima anotação anterior do nome do consumidor em cadastrado de proteção ao crédito
. 9. Recurso especial provido para restabelecer a sentença.
(REsp n. 2.160.941/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 8/11/2024.)”

Ademais, a sentença reconheceu a inexistência do débito, declarando indevida a negativação, o que, por si só, já configura o dano moral
in
re

ipsa
, conforme entendimento consolidado
nos Tribunais. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. (I) ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE OUTROS PRODUTOS DO BANCO RÉU. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GRAVAÇÃO DO NEGÓCIO. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL.
(II) INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES NO MOMENTO DA NEGATIVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ENTRETANTO, A EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES DEVE SER SOPESADA PARA FINS DE ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO
, QUE VAI FIXADA EM R$ 2.000,00, CONFORME PARÂMETROS DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. (III) CONDENADO O RÉU EM OBRIGAÇÃO DE FAZER DE EXCLUIR O REGISTRO DO NOME DO DEMANDANTE DO CADASTRO DE INADIMPLENTES, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE ASTREINTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(Recurso Inominado, Nº 50101633120238216001, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maurício Ramires, Julgado em: 14-02-2025)

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e compensatório da medida, entendo adequado fixá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido pela apelante, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta ilícita pela apelada.

No que tange aos juros e correção monetária, devem incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual, e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (15/06/2022) e correção monetária pelo INPC a partir da data deste julgamento.

Em razão da sucumbência recursal, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026